Tribunal: TJSP
Processo: 0004205-03.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004205-03.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-03.2020.8.26.0154 -Voto no 44.180
2
VOTO No 44.180
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004205-03.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: JOSÉ DIAS DA SILVA FILHO

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM
8a
RAJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a r. decisão proferida às fls.
21/23 pela MMa. Juíza de Direito da Vara da UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 8
RAJ , Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito nos autos do Processo
Digital
n°
7000123-72.2015.8.26.0576,
0000336-37.2017.8.26.0154,
0001985-66.2016.8.26.0576
Informa que o agravado postulou progressão para
o regime aberto, entendendo que preenchidos os requisitos de ordem
subjetiva e objetiva.
Acrescenta que o Ministério Público, antes de
apresentar sua manifestação, pleiteou pela atualização sobre o efetivo
pagamento das penas de multa impostas cumulativamente ao agravado,
pois trata-se também de um dos requisitos para o deferimento do pedido,
conforme anteriormente decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Alega que o Juízo “a quo”, desprezando a
manifestação ministerial, deferiu o pedido em tela, sem a prévia intimação
do agravado, fundamentando sua decisão no fato de que os requisitos
necessários para o deferimento do pedido estão previstos na Lei, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-03.2020.8.26.0154 -Voto no 44.180
3
inclui o adimplemento da pena de multa, deixando ainda de verificar o
efetivo cumprimento da pena de multa, condição esta exigida para fins de
progressão, a partir da interpretação do artigo 114, inciso II da LEP e em
conformidade com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no
Ag.Reg. na progressão de regime da execução no 12-DF.
Aduz que o Juízo agravado, interpretou de forma
equivocada a decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no
referido Ag. Reg., utilizando-se de interpretação desconexa com o conteúdo
do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, fundamentando que o
entendimento da Suprema Corte é restrito aos crimes de ordem econômica,
mencionando, inclusive, o artigo 33, § 4o, do Código Penal, que condiciona a
progressão de regime à reparação do dano apenas para aqueles que
cometeram delitos contra a Administração Pública.
Assevera
que
conforme
o
entendimento
jurisprudencial acolhido pelo Supremo Tribunal Federal no Ag.Reg. na
progressão de regime da execução no 12-DF o inadimplemento deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão de regime prisional, entendendo que tal regra somente é
excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do
apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente .
Salienta que ao analisar o voto proferido pelo
Relator, Ministro Luis Roberto Barroso, observa-se de sua leitura integral
que o entendimento não se aplica somente aos crimes de ordem
econômica, ou os denominados “crimes de colarinho branco”, eis que o
Ministro relator quis enfatizar a importância que se deve dar a pena de
multa, constitucionalmente prevista como pena (artigo 5o, XLVI, CFRB/88),
deixando claro no voto é que, para certos delitos “como aqueles de
criminalidade econômica “ a multa é mais importante do que a própria pena
privativa de liberdade, uma vez que, são crimes, em sua maioria, passíveis
de mera detenção, de modo que as funções retributiva, de prevenção geral
e específica da pena se exercem por meio da aplicação da pena de multa.
Afirma que quando se busca a efetiva aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-03.2020.8.26.0154 -Voto no 44.180
4
da lei penal, há de se condicionar o deferimento do pedido ao adimplemento
da pena de multa, uma vez que se insere no campo da autodisciplina e
senso de responsabilidade do sentenciado, exigidos no artigo 114, II, da
LEP.
Salienta que inadimplir a multa, voluntariamente,
é descumprir ordem judicial e o descumprimento de ordem judicial é ato de
indisciplina e irresponsabilidade, o que impede o deferimento da benesse.
Aduz ainda que, imprescindível reforçar que o
Pacote Anticrime, alterou o artigo 51 do Código Penal, assim, em
decorrência dessa alteração, a legitimidade exclusiva do Ministério Público
para a execução da pena de multa perante o juízo das execuções criminais
é incontestável.
Explana que o Juízo “a quo”, sequer oportunizou
ao agravado realizar integralmente o pagamento ou eventual parcelamento,
bem como tolheu o direito do Ministério Público angariar maiores
informações sobre a real capacidade de pagamento do agravado e
comprovação, ou não, da sua absoluta insolvência.
Assevera que já há previsão clara de que o
sentenciado se sujeita à regressão em caso de inadimplemento da pena de
multa cumulativamente imposta, conforme preceitua o artigo 118, §1° da Lei
das Execuções Penais.
Alega que no caso telado não houve a mínima
possibilidade de comprovação da insolvabilidade do agravado, sendo
incabível impedir que o Ministério Público atue na efetivação do
cumprimento integral da pena.
Afirma
que
a
decisão
proferida,
afronta
claramente o artigo 5°, XLVI, alínea “c” da Constituição Federal, uma vez
que impede o órgão ministerial de perseguir a pena de multa imposta ao
agravado, como sanção penal que lhe é inerente, sendo passível de
interposição de recurso extraordinário, conforme inteligência do artigo 102,
inciso III, alínea “a”, da CFRB/88.
Salienta que a decisão, de igual modo, desafia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-03.2020.8.26.0154 -Voto no 44.180
5
artigos 112; 114, II, e artigo 118, § 1o, todos da Lei de Execução Penal;
artigo 32, inciso III, e artigo 50, ambos do Código Penal, já que impedem a
verificação do adimplemento da pena de multa, o que também autoriza a
interposição de recurso especial, conforme inteligência do artigo 105, inciso
III, alínea “a”, da CFRB/88.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, a fim de que seja verifica a possibilidade de adimplemento das
multas, condicionando, se o caso, o seu pagamento ao deferimento do
benefício, ainda que de forma parcelada. Caso não seja este o
entendimento de Vossa Excelência, aguarda a remessa do presente
instrumento à Superior Instância para conhecimento e provimento do
presente agravo, nos moldes pretendido (fls. 04/15).
Contraminutado o recurso (fls. 32/44), a r.
decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 45/46).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 52/56, opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que por decisão datada de
23/10/2020, foi deferido pela autoridade agravada o pedido de progressão
ao regime aberto formulado pelo sentenciado, em especial a prisão albergue
domiciliar mediante condições, eis que presentes os requisitos necessários.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente,
observo
que
as
condições
pessoais do agravado são favoráveis à concessão da progressão ao regime
aberto, sendo certo que a autoridade agravada destacou em sua decisão
“(...) O sentenciado possui boa conduta prisional e não registra falta
disciplinar. Cumprirá o requisito objetivo da pena no regime aberto na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-03.2020.8.26.0154 -Voto no 44.180
6
de 26/11/2020.”
Como se pode verificar, o argumento do parquet
no sentido de que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal entendeu
que o não pagamento da multa constitui requisito para a progressão de
regime, não é aplicável ao ora agravado, já que o precedente invocado, foi
aplicado em crime contra a administração pública e de colarinho branco,
ocorridos no âmbito da criminalidade econômica, onde a sanção pecuniária
é de extrema importância para a prevenção e repressão dessa espécie de
delito, daí porque, não pode se estender ao ora agravado, que foi
condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.
Confira-se, decisão do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO
DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÉVIO PAGAMENTO DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE.
INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Por se tratar de habeas corpus
substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, devendo ser
analisada, entretanto, a existência de ilegalidade patente. 2. O acórdão
impugnado, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal,
asseverou que 'o não recolhimento da multa por condenado que tenha
condições econômicas de pagá-la, sem sacrifício dos recursos
indispensáveis ao sustento próprio e de sua família, constitui deliberado
descumprimento de decisão judicial e deve impedir a progressão de
regime'. Entretanto, no caso em apreço, o paciente goza da presunção de
hipossuficiência e não existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3.
Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que seja
reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora paciente,
observando-se o disposto neste voto.” (HC 362.648/RJ, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em 04/10/2016, DJe
17/10/2016 sem destaques no original).
Ademais, o inadimplemento da multa perde até
mesmo o caráter de sanção penal, transformando-se esse débito em dívida
pública, cuja cobrança seria de competência da Fazenda Pública do Estado
(art. 51 do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004205-03.2020.8.26.0154 -Voto no 44.180
7
Diante
disso,
preenchidos
os
requisitos
estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a ausência de
pagamento da pena de multa não poderia mesmo ser óbice à progressão do
sentenciado ao regime prisional aberto.
Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que os embargos de declaração, ainda que
opostos com o objetivo de prequestionamento,
visando à interposição do apelo extraordinário,
não podem ser acolhidos quando inexistentes
omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida' (EDcl no MS 11.484/DF, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, 3a Seção, DJ 2/10/2006)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator